Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-66.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006622-66.2019.8.11.0055
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DIOCESE DE DIAMANTINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 93134959):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 08 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há de se considerar razoável, o transcurso de 08 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
2. Configurada a inércia deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.
3. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
4. Sentença mantida, recurso desprovido.” (TJMT, ApCiv. n. 1006622-66.2019.8.11.0055, Juiz Convocado YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021).
O recorrente alega violação ao 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, ao fundamento de que esse “(...) prevê exclusivamente a prescrição da pretensão punitiva, mas que foi equivocadamente utilizado como fundamento para reconhecer a prescrição intercorrente”, em contrariedade ao entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id. 99026982) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 102188978.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 205, do Código Civil ( Súmula 126 do STJ)
Na espécie, a recorrente aduz ofensa ao 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, eis que esse não dispõe sobre a prescrição intercorrente, mas exclusivamente sobre a prescrição da pretensão punitiva.
Não obstante a isso, percebe-se que o acórdão recorrido adotou fundamento de ordem constitucional, expresso no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, como se vê do seguinte trecho:
“(...)
No caso, há de se considerar a inércia do Estado em concluir o processo administrativo, uma vez que entre o auto de infração sob NAI 111525, lavrado contra a executada (06/08/2010) – Id. 52284475 e 52284476, até a decisão administrativa sob n. 599839/2010 datada de (20/08/2018) – Id. 52284479 decorreram 08 (oito) anos.
Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:
“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
A propósito:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).
Deste modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.” (g.n.) (id. 93134959)
Portanto, como tal fundamento embasa, por si só, a referida decisão, incumbia à parte recorrente o manejo simultâneo de recurso extraordinário, como estabelece a súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, A MANTER O ARESTO RECLAMADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMPUGNAÇÃO TARDIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. 1."É inadimissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF, aplicável por analogia). 3. A impugnação tardia do fundamento do acórdão recorrido não afasta a aplicação do verbete sumular 283/STF, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 4. "'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015)" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018). 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1178973 RN 2017/0249856-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (g.n.)
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 126 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça